Tribunal: TJDFT
Processo: 0003171-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003171-80.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDO GLORIA AMORIM, MARA DE LURDES RODRIGUES DE AMORIM APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo em vista que o ato impugnado não se trata de sentença terminativa. Brasília, DF, 12 de julho de 2023 17:16:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador